Tribunal: CARF
Processo: 16682.721120/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721120/2014-66
ACÓRDÃO
2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a omissão apontadas nos embargos de declaração, impõe-se
o seu acolhimento, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão
embargada, para saneamento dos vícios verificados.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
INFORMAÇÃO
MENSAL.
AUSENTE.
PENALIDADES
ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às
penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações
previstas na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
de declaração admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para,
saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento DE “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício interposto, já que a
parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e encargo de multa situa-se abaixo do
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
2
limite de alçada [...]; PARA “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício interposto”.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-011.608, proferido, na sessão plenária do dia 13 de junho de 2023, pela 2a.
Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e
dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 534 a 536):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
(destaques no original)
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado
correspondente a tributo e encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-011.480, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 15504.721986/2018-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Embargos de declaração
A Embargante entendeu que o r. acórdão apresenta contradição, consoante se vê
no excerto do Despacho de Admissibilidade, que ora transcrevemos (processo digital, fl. 546):
Das alegações
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
3
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual a embargante sustenta
que o acórdão padece de contradição quanto à aplicação da Súmula CARF no
103.
(destaques no original)
Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e admitido,
consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que passamos a transcrever
(processo digital, fls. 547 a 549):
Da contradição alegada
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
A presente manifestação visa suscitar contradição do colegiado quanto à
aplicação da Súmula CARF no 103, na medida em que o valor do processo
original (considerando que este é oriundo de desmembramento do
processo no 16682.720563/2014-30) ultrapassa o montante de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Observe-se a tela com indicação do montante exigido no presente PAF:
[...]
Neste contexto, mostra-se inadequada a afirmação constante do acórdão
embargado no sentido de que “o valor do crédito tributário ora combatido,
via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que aquele previsto na
Portaria supramencionada”.
Destaco, desde já para evitar controvérsias, que não há respaldo para se
compreender que a manutenção do crédito tributário em face do devedor
principal impede o conhecimento do recurso de ofício, uma vez que o § 2o
do art. 1o da Portaria MF no 02/2023 é expresso quanto à hipótese em
análise:
“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do
crédito tributário.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
4
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
(g.n.)
Inclusive, nesse sentido, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais já se manifestou em processo análogo. Concluiu, por unanimidade
de votos, pelo provimento ao recurso especial interposto pela União
(Fazenda Nacional), determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo
para apreciação do recurso de ofício. Eis a ementa e o dispositivo da
referida decisão:
[...]
O entendimento do colegiado está pautado em dispositivo idêntico ao § 2o
do art. 1o da Portaria ora vigente (naquela oportunidade § 2o do art. 1o da
Portaria MF no 67/2017), concluindo “tratar-se de comando expresso e
objetivo do dispositivo legal, não havendo que se falar em aplicação ao caso
da Súmula CARF no 103, haja vista o fato de o lançamento envolver crédito
tributário de valor bem superior ao limite de alçada”
Com efeito, a presente manifestação visa suscitar contradição do julgado
quanto ao valor de alçada indicado, uma vez que a exclusão da pessoa
jurídica VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda pelo acórdão de impugnação
envolve crédito tributário de valor muito superior ao limite de alçada,
conforme quadro acima apresentado.
Diante disso, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e
providos os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão
apontada com efeitos infringentes.
(grifos da embargante)
Quanto à matéria, o acórdão embargado assim dispôs:
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Como
é
cediço,
recentemente
(mais
especificamente,
em
17/1/2023), foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite
de alçada para conhecimento do Recurso de Ofício. O teto, que antes
era de R$2.500.000,00, passou para o importe de R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais). É o que se depreende do seu conteúdo
normativo, conforme transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
5
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar segurança
jurídica ao texto supramencionado, a Súmula CARF no 103 veio ao encontro
desse dispositivo para determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário
ora combatido, via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que
aquele previsto na Portaria supramencionada, conforme se depreende do:
(i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e documentos que a tais
compõem.
A conclusão que se chega, portanto, da regra aplicável deste caso em
concreto é, justamente, daquela prevista no artigo 1o e seu parágrafo 1o, da
Portaria MF n°2/23, em conjunto com a Súmula CARF no 103.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto, em razão do
crédito exonerado na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada
vigente.
(destaques no original)
Da leitura dos autos, entende-se assistir razão à embargante.
De fato, o acórdão embargado – tratando-se de julgamento submetido à
sistemática de recursos repetitivos – julgou o recurso de ofício com
enfoque no art. 1o e seu § 1o, da Portaria MF n° 2, de 2023, em conjunto
com a Súmula CARF no 103.
Contudo, no presente caso, o recurso de ofício da DRJ se deu pela decisão
de excluir sujeito passivo da lide, vejamos:
Acórdão no 14-90.751 - 12a Turma da DRJ/RPO
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
procedente a Impugnação, ficando excluído do pólo passivo do lançamento fiscal
VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda, nos termos deste voto.
Submeta-se à apreciação da segunda instância administrativa por força de recurso
necessário, nos termos da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Observados os devidos trâmites processuais subsequentes, a exclusão definitiva
da VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda do pólo passivo, decidida por este
acórdão, só será definitiva após o julgamento pela superior instância, com o
trânsito em julgado da decisão administrativa correspondente.
(grifos no original)
Sendo assim, tem-se por evidenciado o vício alegado, devendo, pois, ser
apreciado e sanado pela Turma Julgadora.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
6
(destaques no original)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente, analisados e admitidos, razão por
que deles tomo conhecimento, já que atendidos os pressupostos de admissibilidade previstos no §
1o , inciso II, do art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contradição verificada
Na forma vista no referido Despacho de Admissibilidade, a decisão embargada não
conheceu do citado recurso de ofício, ainda que a Recorrente tenha sido excluída da lide, cujo
montante do crédito apurado referente a tributo e encargo de multa seja superior ao valor de
alçada vigente, contrariando, frontalmente, o art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 2, de 2023. Logo,
mencionado recurso deverá ser conhecido e apreciado pelo Colegiado (processo digital, fl. 540).
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, ausentes razões ao recurso de ofício apresentadas pela Fazenda
Nacional, que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem,
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 425 a 435):
VI) Grupo econômico de fato.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
7
Com base nas razões de direito e de fato que relata, a Fiscalização considerou a
existência de grupo econômico de fato (segue, adiante, ainda neste mesmo
tópico, um quadro-resumo das empresas e das razões de fato em que se
fundamenta a constatação), do que resultaram lançamentos fiscais, nos quais foi
atribuída responsabilidade tributária solidária para os demais integrantes do
grupo, nos termos do CTN:
[...]
A Lei n° 8.212/1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui o Plano de Custeio, e dá outras providências", prevê:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...).
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Ora, as disposições legais transcritas atestam a viabilidade jurídica da
caracterização do grupo econômico de fato, que, se caracterizado, possibilita a
responsabilização tributária solidária de seus integrantes.
Constitui, pois, requisito legal, para que se possa impor a responsabilização
tributária solidária, a necessidade de que sejam reunidos os elementos
necessários e suficientes para estabelecer a existência do "interesse comum " -
inciso I do artigo 124 do CTN; ou que, para tanto, tenham sido "expressamente
designada em lei" -inciso II do artigo 124 do CTN.
Constatado que duas ou mais empresas "integram grupo econômico de qualquer
natureza" , aquelas "respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes " da lei (inciso IX, artigo 30 da Lei n° 8.212/1991).
Assim, resta estabelecer o que seja, na prática, "grupo econômico ".
Cabe destacar, de início, que o "grupo econômico" pode ser classificado (ou se
constituir) de duas formas:
1) Grupo econômico de direito (ou "formal").
2) Grupo econômico de fato.
A Lei n° 6.404/1976, nos seus artigos 265 a 278, trata objetivamente do "grupo de
empresas" ou "grupo econômico de direito" (ou "formal" ), detentores de
determinadas prerrogativas, quando cumprem as correspondentes formalidades
legais, quanto à sua constituição ou formalização. A mesma Lei trata, também,
nos seus artigos 243 a 264, ainda que indiretamente e de forma não expressa, do
"grupo econômico de fato" , que constituem as situações em que o "grupo de
empresas" , mesmo não tendo se constituído formalmente, podem (ou devem)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
8
ser considerado um "grupo" , em razão de determinadas condições que estejam
presentes.
Ora, a existência do "grupo econômico de direito" (aquele formalmente
constituído de acordo com as exigências da Lei n° 6.404/1976) não apresenta
maiores dificuldades, tampouco suscita significativas controvérsias. O mesmo não
ocorre, entretanto, com o "grupo econômico de fato" , na medida em que este é
criado muitas vezes por razões não declaradas, nem sempre reconhecidas ou
muito menos confessáveis.
O grupo econômico de fato pode, por isso, existir, mas nem sempre é facilmente
visível, pois não se assume como tal; ao contrário, quase sempre seus agentes
adotam práticas que visam exatamente ocultar ou dissimular a verdadeira
natureza do empreendimento, buscando eximir-se de responsabilidades legais
(tributárias e trabalhistas) ou pretendendo figurar uma situação que assegure
benefícios tributários indevidos (quando, por exemplo, artificiosamente apresenta
como elegível à obtenção dos benefícios fiscais assegurados aos optantes do
Simples Nacional - Lei Complementar n° 123/2006).
A situação aparente, no caso do "grupo econômico de fato", é o da existência de
duas ou mais empresas, com composições societárias próprias e específicas; cada
uma delas formalmente gerida por seus próprios administradores; cada uma delas
com estabelecimento, instalações, máquinas e equipamentos próprios. Enfim,
como se fossem empresas absolutamente autônomas e independentes entre si,
que, no máximo, se interrelacionam em razão da afinidade de suas atividades e
interesses, invocando, para tanto, os pertinentes princípios legais que lhes
asseguram autonomia jurídica e a possibilidade dos respectivos enquadramentos
legais e tributários.
[...]
É, pois, frequente, na formação de "grupo econômico de fato", que se procure
ocultar o efetivo controle societário, controle este comum a todas as empresas,
mas, que, na realidade, é realizado pelas mesmas pessoas, que estabelecem entre
elas - as empresas - relações comerciais e financeiras atípicas, que, no final das
contas, em que pese a aparente e formal existência própria e independente de
cada uma delas, ocultam ou mascaram a circunstância de que se trata, na prática,
de um único empreendimento econômico, formalmente retalhado em empresas
menores, cada uma delas ostentando índices financeiros adequados às
respectivas exigências legais de enquadramento tributário (como o já mencionado
regime fiscal favorecido da Lei Complementar n° 123/2006).
A existência de "grupo econômico de fato", não obstante implicar na
responsabilidade tributária solidária de seus membros, não é sempre e
necessariamente irregular, pois um grupo de pessoas (uma família, por exemplo)
pode, por razões estratégicas, visando seus legítimos objetivos econômicos (como
o aumento da produtividade, a conquista de novos mercados, ou, no final das
contas, simplesmente o aumento do seu lucro), organizar-se regularmente de tal
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
9
forma a constituir um "grupo", ainda que não o formalize como "grupo
econômico". As irregularidades ocorrem, entretanto, quando essas empresas
passam a dar tratamentos ilegais às formalizações contábeis e às apurações fiscais
a que estejam obrigadas, realizando atividades e operações revestidas de
aparência diversa da realidade, visando figurar situações que mascaram a
incidência de tributos ou asseguram benefícios fiscais e tributários que não seriam
possíveis se as mesmas operações, atividades e negócios fossem realizados nos
estritos limites e condições legais.
Não bastasse a expressa disposição legal que faz incidir a responsabilidade
solidária pela simples razão da existência, em qualquer circunstância, do "grupo
econômico", inclusive o "de fato", aqui tal constatação - a existência de um
"grupo econômico de fato" -está qualificada pela diversificada e reiterada prática
de irregularidades, que, em tese, podem levar até mesmo à possibilidade da
tipificação criminal.
[...]
VII) Grupo econômico de fato - o caso concreto.
A Fiscalização, para caracterizar tais práticas, empreendeu diversas diligências,
das quais, especificamente em relação à VS constou (Relatório Fiscal,
retranscrevendo):
43. Durante o procedimento fiscal, a fiscalização constatou que as empresas
abaixo constituíram "Grupo Econômico de fato ", haja vista restar cristalino que as
mesmas, no período do débito, encontravam-se sob a direção, controle ou
administração de pessoas que concatenaram seus esforços, a fim de
estabelecerem uma relação cujo intuito principal é a otimização dos resultados de
cada empresa, possuindo, assim, interesse comum nos fatos geradores
(pagamentos a empregados e contribuintes individuais) que ensejaram a lavratura
dos autos de infração que integram este processo, cujo pagamento dos débitos
apurados será exigido das mesmas, sem benefício de ordem, na forma dos artigos
124 e 125, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172 de 25/10/1966), e
artigo 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/1991 e artigo 222 do RPS:
(...).
-
VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda - CNPJ 06.141.118/0001-16. (...).
43.1. A constatação da formação de grupo econômico pelas citadas empresas tem
fulcro na união de seus esforços na busca de seus objetivos, união esta
caracterizada pelos seguintes elementos, entre outros:
(...).
-
Empréstimos entre as empresas. (...).
h - Na contabilidade da empresa VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda (Livro
Diário, ano-base 2011) apuramos na conta sintética "11551000000000005 -
Empréstimos a Terceiros " e na conta analítica "11510030000000006 - Locanty
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
10
Com. Serviços Ltda " lançamentos contábeis referentes a empréstimos à Locanty
Comércio Serviços Ltda (Infornova) (Anexo XVIII).
O já aludido Termo de Sujeição Passiva Solidária, ao tratar dos fatos e
circunstâncias que caracterizariam a participação da VS Brasil no grupo econômico
de fato, esclarece (retranscrevendo):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no curso
da ação fiscal iniciada em 23/10/2013, constatamos que a empresa VS BRASIL
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA integra "grupo econômico de fato" junto com a
empresa INFORNOVA AMBIENTAL LTDA, haja vista possuírem "interesse comum "
nos fatos geradores que balizaram os Autos de Infração emitidos contra o sujeito
passivo objeto da presente ação fiscal, conforme demonstrado no relatório fiscal
que integra o processo 16682.720563/2014-30
Sendo assim, ficou constatado que essas empresas compõem Grupo Econômico
em decorrência dos objetivos comuns entre elas.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária, nos termos dos
art. 124 e 125, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), e nos termos
da Lei n° 8.212, de 1991, art. 30, IX; e do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 222 (com a redação dada pelo
Decreto n ° 4.032, de 2011).
(...).
Os documentos (cópias) disponíveis nos autos, relativos à empresa VS Brasil
Segurança e Vigilância Ltda são os seguintes:
1) CNPJ (fl. 364 do processo n° 16682.720563/2014-30).
2) 10a alteração do contrato social (fls. 365/370 do processo n°
16682.720563/2014-30 e fls. 367/372 e 392/397 destes autos), de 15/08/2013, na
qual:
a) Que a sociedade teria sido constituída em 19/08/1999 (fl. 366 do
processo n° 16682.720563/2014-30) ou em 04/03/2004 (fl. 367 do processo
n° 16682.720563/201430).
b) Consta, como sócios, Aldo de Oliveira Silva (81,08% das quotas -
administrador) e José Sodré Ferreira Neto (18,92% das quotas).
3) Planilha de empréstimos realizados a Locanty, durante o ano de 2011 (fls.
322/324 e 325/327, todas do processo n° 16682.720563/2014-30 e 324/329
destes autos).
Considerando as razões opostas pela VS Brasil e em face das razões, das
circunstâncias e dos documentos constantes dos autos, passo, assim, à análise da
procedência da inclusão da Impugnante no grupo econômico de fato,
caracterizado pela Fiscalização, que considerou a VS Brasil como integrante.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
11
A única alteração do contrato social da VS Brasil constante dos autos é a décima
(fls. 365/370 do processo n° 16682.720563/2014-30 e fls. 367/372 e 392/397
destes autos), do qual consta que o quadro societário seria composto por (i) Aldo
de Oliveira Silva e (ii) José Sodré Ferreira Neto, cabendo ao primeiro a
administração da sociedade.
Como não constam demais alterações do contrato social, tampouco o ato
constitutivo, não é possível, com base nas informações dos autos, estabelecer se,
de alguma forma, o núcleo familiar que controla direta ou indiretamente as
empresas, já esteve ou presentemente está no controle e administração da
empresa, como foi possível constatar em relação aos demais integrantes do
grupo.
Não há, também, relato (comum em relação às demais empresas) de participação
de empregados e de ex-empregados de empresas do grupo na administração ou
no quadro societário da VS Brasil, de forma a controlar direta ou indiretamente
(de fato) as empresas como foi igualmente possível constatar em relação aos
demais integrantes do grupo.
É verdade que foi constatada a prática de empréstimos entre a VS Brasil e a
Locanty, esta a empresa considerada a principal do grupo (fls. 324/329), fato este
que, concretamente, constitui o único, expressamente declarado pela
Fiscalização, como indicativo da inserção da VS Brasil no grupo econômico de fato.
A sequência de operações de mútuo sugere a existência de um "conta-corrente",
prática, como já ressalvei anteriormente, típica de integrantes do mesmo grupo.
Entretanto:
1) Conforme registros contábeis, os empréstimos foram liquidados (o que não
necessariamente acontece nos casos típicos de grupo econômico de fato).
2) Tais operações são, em tese, admissíveis, ainda que sugestivas (indicativas) da
existência de grupo econômico de fato.
3) Por outro lado, não foram evidenciadas outras circunstâncias, especialmente o
controle societário e administrativo, direto ou indireto, que constitui, como
destaquei anteriormente, a principal evidência da caracterização do grupo
econômico de fato.
Assim, se em relação às demais empresas consideradas integrantes do grupo foi
colhido, evidenciado e demonstrado um conjunto razoável de fatos e
circunstâncias, neste caso especificamente - da VS Brasil - somente é apontado o
fato da prática reiterada de empréstimos, o que deveria ser corroborado por
outros fatos, relacionados, por exemplo, ao controle societário e administrativo
da empresa.
VIII) Conclusões
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.721 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721120/2014-66
12
Isso posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
procedência da Impugnação, ficando a Impugnante, VS Brasil Segurança e
Vigilância Ltda, excluída do pólo passivo da relação tributária.
(destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão neles apontada, alterar
o resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado
correspondente a tributo e encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada [...]; PARA
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de
ofício interposto”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 562
DF CARF MF
Original